Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-10.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DISPENSA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTOR NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 589,00, a título de danos materiais atualizados e corrigidos desde a data do acidente até o pagamento, de R$ 5.000,00, a título de danos morais, de R$ 1.100,00, a título de lucros cessantes do acidente até a presente data, bem como R$ 500,00 mensais por cada mês no decurso do processo até o efetivo pagamento do débito, também a título de lucros cessantes. Alega, em preliminar, que a sua defesa foi cerceada pela não oitiva das testemunhas arroladas na peça inicial. No mérito, pugna pela procedência total dos pedidos (ID 13348175).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13804211 e 13204212). Contrarrazões apresentadas (ID 13348180).
III. Consta dos autos que a parte autora pretende indenização pelo fato de seu preposto, que conduzia uma motocicleta da empresa, ter sido abalroado pelo veículo conduzido pela parte ré, após está última avançar sobre a via preferencial na qual transitava a motocicleta.
IV. No que diz respeito ao cerceamento de defesa destacado pela recorrente, nos juizados especiais vigora o princípio da concentração dos atos processuais, razão pela qual o momento processual oportuno para requerer a prova oral é, para a parte autora, na apresentação da petição inicial, ocasião em que deve juntar o rol de testemunhas. Cabe destacar que, a apelante não apresentou o rol de testemunhas na petição inicial, e oportunizado na audiência de conciliação as partes ouvirem testemunhas, nenhuma delas requereu a produção da prova oral, ocorrendo assim a preclusão (ID 13348140). Portanto, não houve nenhuma irregularidade, pois quem deu causa ao resultado foi a parte autora, que no momento oportuno, dispensou a oitiva das testemunhas. Rejeita-se, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.
V. No mérito, também não assiste razão à recorrente. No caso, cabe ao autor o ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito à luz do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, uma vez que não anexou nenhuma foto dos carros ou do local, nem mesmo indicou qual a pista em que cada um trafegava, as sinalizações ou o perímetro no qual ocorreu o acidente, não sendo suficiente o boletim de ocorrência acostado à inicial (ID 13348128). Portanto, não resta outra opção que não seja julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguir o feito.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.